Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-21.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002390-21.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ROGER SILVA RIBEIRO - CPF: 040.560.401-76 (APELANTE), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DANIEL SILVA RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 073.356.611-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto majorado pelo abuso de confiança. Elementos probatórios consistentes. Depoimentos de policiais civis em harmonia com outras provas. Dosimetria da pena. Majoração da pena-base fundamentada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime. Manutenção da sentença. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que imputou ao apelante a prática de furto majorado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP), condenando-o à pena de 3(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, e 25 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. São duas as questões em discussão:

(i) Saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante;

(
ii
) Verificar se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por documentos, depoimentos e diligências investigativas, em especial os relatos de policiais civis e das testemunhas, que convergem para a responsabilidade do apelante
.

4. A tese de insuficiência probatória não encontra respaldo, pois os elementos de convicção foram produzidos sob o crivo do contraditório e corroboram a narrativa acusatória.

5. A majoração da pena-base foi adequadamente justificada na culpabilidade exacerbada do apelante, que utilizou um ambiente de grande circulação de pessoas para subtrair o bem, além de envolver terceiros, incluindo um adolescente, na tentativa de ocultar a
res furtiva
.

6. As circunstâncias do crime foram consideradas reprováveis, pela audácia do apelante em se envolver nas buscas da coisa furtada, ludibriando a vítima para prolongar o erro e dificultar a recuperação do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento
:

"1. O furto praticado com abuso de confiança, associado à utilização de artifícios para envolver terceiros e dificultar a descoberta da autoria, justifica a majoração da pena-base.

2. Os depoimentos de policiais, corroborados por outras provas, são idôneos para sustentar a condenação penal."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado

n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por

Roger Silva Ribeiro
contra a sentença prolatada
pelo Ju
í
z
o

da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/
MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n
.

0002390-21.2018.8.11.0004
,
conden
ando-o

pela prática do crime de furto
majorado
pelo
abuso de confiança

(art. 155,

§
4
º
,
II
do Código Penal),

à
pena de

3
(três)
anos e 6
(seis)
meses de reclusão
, em regime inicial aberto,
e 25
(vinte e cinco)
dias multa
, calculados à razão de 1/30 (um tri
gésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões
vistas no
ID
241009692
, postula
a
sua absolvição, nos termos do art. 386,
II
I, d
o Código de Processo Penal
, argumentando que as provas colhidas durante a instrução criminal são frágeis para dar amparo ao édito con
denatório
.

E
, subsidiariamente
,
pleiteia

a

readequação da pena, alegando que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea.

Nas contrarrazões
,

constantes

no ID

241009695
,
o

Ministério Público

requer

o
desprovimento

do

presente
recurso
, a fim de
que seja
mant
ida

inalterada
a decisão
condenatória
; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço
no
ID
245666191
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que está

no ID
241009205
,
narra os fatos d
esta
forma:

[
...
]
1. Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 05 de abril de 2017, em horário não esclarecido, mas no período vespertino, no Ginásio de Esportes da cidade de
Torixoréu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, mediante abuso de confiança e com fim de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Iphone 5S, marca Apple, cores cinza e preto, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme o Auto de Avaliação à fl. 25-IP, pertencente à vítima Fabrício Siqueira Sousa (com 14 anos de idade à época dos fatos – fl. 35 IP). Empós, a res foi apreendida e entregue a quem de direito, consoante o Termo de Exibição e Apreensão à fl. 06-IP e Termo de Entrega à fl. 24-IP.

2. Consta, ainda, que entre os dias 05 de abril de 2017 e 16 de maio de 2017, no Município de
Torixoréu
/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado facilitou a corrupção de Ryan Gomes Moranga (com 16 anos de idade à época dos fatos – fl. 15-IP), induzindo-o a praticar infração penal.

Segundo apurado, no dia 05/04/2017, o denunciado, valendo se
da
confiança em si depositada, pelo fato de ser professor do ofendido, subtraiu o referido aparelho celular, aproveitando-se que a vítima havia deixado o bem na mesa dele, durante um treino.

Em seguida, o denunciado trocou o celular subtraído por outro aparelho (modelo Iphone 5S, cor dourada) com o adolescente Ryan Gomes Moranga, muito embora era ciente que se tratava de produto de crime.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que o jovem Ryan Gomes vendeu o aparelho celular da vítima para terceiro (o adolescente Carlos Daniel Silva Ribeiro de Sousa), o qual adquiriu de boa-fé.

Posteriormente, a equipe da Polícia Civil teve conhecimento que a res furtiva estava na posse de Carlos Daniel, sendo que, após diligências investigativas, o aparelho celular foi apreendido e restituído ao ofendido (Termos de Reconhecimento de Objeto e de Entrega às fls. 23 e 24-IP).

Logo, restou evidenciado neste procedimento inquisitorial que o denunciado induziu o jovem Ryan Gomes a praticar infração penal de receptação, tendo ele, ao assim proceder, facilitado a corrupção do adolescente.

O denunciado, ao ser interrogado, negou a autoria (fls. 27/29 IP
).
[
...
]

A
existência material do

delito patrimonia
l
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria
(ID
241009205
,
p.
9
-
10
);
boleti
m
de ocorrência
(ID
241009205
, p.
11
-
13
)
;
e
termo de exibição e
apreensão
(ID
241009205
,
p. 1
5
)
; bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito ao delito de furto
majorado
,

não obstante o apelante tenha
negado peremptoriamente a
sua
prática
,
tem-se que
a tese defensiva de que
não há provas
nestes
autos que o vincul
e
m ao
crime patrimonial sob
exame
,
fic
ou
isolada
do conjunto probatório
.

O adolescente

Carlos Daniel Silva Ribeiro de Sousa,
na fase
administrativa
, declarou

“
[...]
QUE adquiriu o aparelho do amigo RYAN, neto da D. ZEZA, o qual disse no dia que havia ganhado o aparelho celular de sua mãe
e devido ter ganhado um de seu pai també
m
, queria vender o aparelho que ganhara da mãe; QUE no dia em que RYAN esteve na residência d declarante para vender o aparelho celular, o mesmo estava na companhia do professor ROGER

[...]
”
Destacamos

O
pai de Carlos
Daniel
,
Zezival
de Sousa,
depondo à autoridade policial
afirmou
“[...] QUE confirma que estava presente quando da negociação de um aparelho celular iPhone 55 que RYAN estava na posse e ofertou para CARLOS DANIEL pelo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais); QUE o declarante vendeu uma vaca do filho e entregou o dinheiro ao mesmo para comprar o celular, vez que estava no preço, no que tinha apreçado e um novo custava em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais);
QUE sabe informar que RYAN estava na companhia do professor ROGER, sendo que este último era quem mais insistia para que o filho CARLOS DANIEL comprasse o aparelho celular de RYAN
; QUE chegou a pedir ao filho para largar o negócio de mão, mas que este confiou em virtude de RYAN ser seu amigo, bem como de ROGER ser seu professor [...]

Destacamos

Contudo,
Carlos Daniel,
quando foi ouvido em juízo,

mudou
parcialmente a sua
versão
,
narrando
, dessa feita,
que adquiriu um celular
de uma
pessoa
chamada
Ryan
.
E,
somente
depois de um tempo,

ao ser
abordado
por policiais
civis
,

ficou sabendo que
era produto de furto.
Em razão disso,
procurou
Ryan
para
buscar
explicações
com relação ao
ocorrido,
quando este
teria contado

àquele

que
havia conseguido o aparelho mediante uma troca que havia feito com o
apelante
.
Ao ser questionado a respeito da versão prestada na
D
elegacia
de Polícia
,
o depoente
disse não se lembrar.

Ryan Gomes Moranga, na fase administrativa, confirmou que teria recebido o celular furtado de Fabrício das mãos do apelante, aduzindo, ademais, “
[...]
QUE confirma que foi ROGER quem o chamou em sua residência para fazer a
gambira
dos iPhones , aduzindo que ainda não sabia do furto do aparelho celular: QUE a troca se deu no dia da prova de tambor no recinto de leilões
; QUE só descobriu que o celular que repassou para CARLOS DANIEL era produto de furto, o declarante ficou sem saber o que fazer, não tendo dito para ROGER, vez que ficou com receios que esse pudesse fazer algo contra sua pessoa [
.
..]

Destacamos

Ryan Gomes Moranga,
na
fa
s
e judicial
,
confirmou
sua
versão anterior,
asserindo
, dessa vez,
que
pegou o
telefone móvel
com o
apelante
.
Afirmou
, ainda,
que
não desconfiou da
sua
origem
,
em razão
de
Roger
ser pessoa conhecida e professor na cidade.
C
onfirmou
,
também
,
que
foi ouvido na
D
elegacia

de
Polícia

quando
informou que foi
Roger

a pessoa que
lhe
re
pass
ou
o celular
.

Disse,
além disso
, que
os policiais
civis
procuraram
Roger
pela cidade, mas não
o
encontraram
. Momentos depois, Roger

o
procurou

di
zendo
-lhe
que era para

mentir sobre a origem do
aparelho,
porque se
falasse que
este
foi
quem
repassou àquele o
celular
, iria complicar
a
situação

de Ryan

que
já respondia a outra investigação.
Por fim, afirmou que
,
realmente
,

vendeu o
telefone móvel
para
Carlos Daniel
.

Os
integrantes da PJC
Manoel de Jesus Feitosa dos Santos
e
Augusto
Keirone
,
em juízo,
confirmaram ter participado das investigações do caso
em discussão
;

e
que obtiveram

informações
de que o aparelho
estava
em posse
de

Carlos Daniel, motivo pelo qual o abordaram, momento em que
o
adolescente

confirmou ter adquirido o
celular

de Ryan. E, ao interpelarem Ryan,
este
informo
u
que
havia negociado o
telefone móvel
com
Roger
, que era professor na cidade.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou
evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por sua vez, a
vítima Fabrício,
em juízo,

afirmou que à época dos fatos treinava com o
apelante
, que era o treinador da equipe
na qual aquele
participava. Que
Roger
colocou todos para correr, tendo os alunos deixado seus respectivos celulares sobre uma mesa no local. Ao final do treino percebeu que seu telef
one móvel
havia sumido e que ninguém sabia dar informações acerca de seu paradeiro. Que chegou em casa e contou o ocorrido ao seu
pai
, que prontamente foi
à
Delegacia
de Polícia
e registrou
a
ocorrência. Que
o Roger
esteve em sua casa conversando com seus genitores a respeito do desaparecimento do celular
;
aduzindo
,
o apelante,
naquela oportunidade,
que iria ajudar a
procur
ar o bem
, investigando e questionando todos os alunos. O celular foi rastreado
e
encontrado
com
uma
terceir
a pessoa,
t
endo

sido
restituído
ao ofendido
.
Que
s
e recorda que
quem

ficou
perto da mesa onde estavam os
aparelhos

foi
Roger

acompanhado de
outra pessoa
da qual não se lembra.

Logo
, conforme pode ser visto
n
estes
autos,
os relatos
das
testemunhas são claros e
coerentes

dando conta
que
Roger
, de fato,
cometeu o crime
pelo qual foi condenado
,
uma vez que
durante toda a persecução
penal
, seja
na
fase investigativa, com a apreensão da
res furtiva
em posse de Carlos Daniel
,

seja sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
restou evidenciada a autoria e a materialidade delitiva.

Diante disso, e
mbora a defesa
tenha alegado que o
apelante

não
foi
visto praticando o crime de furto,
tampouco em posse d
o bem furtado
, tais
afirmações
não afastam
a prova

de
que
Roger
foi o autor do furto do
celular de Fabrício e
tenha
influenciado
o
adolescente Carlos Daniel a
repass
á-lo
para
uma
terceir
a pessoa
.

Como se sabe
,
o
art. 156 do Código de Processo Penal
determina que
o ônus da prova incumbe a quem alega, não havendo dúvidas de que cabe à acusação provar fatos constitutivos da pretensão punitiva (materialidade e autoria delitiva), como o fez no caso em análise
.

Todavia,
não é menos certo que
cabe
à defesa
fazer
prova quanto aos eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva
e
statal, sendo

oportunizado ao
agente
a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (art. 189 do Código de Processo Penal), situação
, essa,
que não ocorreu
no caso sob apreciação, motivo pelo qual
a tese defensiva não encontra amparo
no arcabouço probatório
.

Por outro viés, e
m
relação
ao pleito
do apelante visando a
readequação da pena-base, sob o argumento de que o sentenciante não apresentou fundamentação idônea para major
á-
la, se

faz necessário
a transcrição
destes trechos
da sentença
recorrida:

[...]
O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis aos réus,
sendo sua
culpabilidade EXACERBADA, vez que o réu além de causar prejuízo à vítima com a subtração do aparelho celular, repassou a res furtiva para um outro adolescente a fim de se livrar do aparelho subtraído e não levantar suspeitas contra si, envolvendo terceiros na trama delitiva
.
As circunstâncias do crime também são REPROVÁVEIS, visto que o réu, após ter cometido a subtração do bem da vítima, ainda se prontificou a
auxilia-la
a realização de buscas pela res furtiva, sem qualquer intenção em restitui-la
.

V
aloro cada circunstância negativada na fração de 1/8 do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do STJ.
Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses
.

Ausentes agravantes e atenuantes
.

Inexiste nos autos causas de aumento ou diminuição
, razão pela qual deixo de
considera-las
. Fixo a pena de multa em 25 dias-multa, para cada réu, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Assim,
TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias multa
. Não há detração a ser operada nos autos. Fixo o regime inicial de cumprimento de pena no ABERTO, diante das
circunstâncias judiciais já apreciadas, conforme previsão do artigo 33 do Código Penal.

[...]
Destacamos

Depreende
-se, portanto, que a
culpabilidade
do apelante
,
realmente
,
merece uma maior
reprovabilidade,
uma vez que
subtraiu o aparelho celular d
e um
adolescente, em local
de grande circulação de pessoas
para quem
ministrava aulas
.

E
,
para afastar as suspeitas sobre
a

sua pessoa

repassou o
telefone móvel
para outro aluno
. Tal como já foi
asserido,
Roger envolveu
um
adolescente
,
circunstância, essa,
que
de
monstra que
agiu
com
uma
culpabilidade acima do normal
, visto que não apenas furtou algo e ponto
...

As
circunstâncias do crime
, da mesma forma,
são reprováveis,
porque,
como consignou
o prolator
da
sentença
recorrida
, o
apelante
se
dispôs a
realizar
a
busca
do celular,
de forma a manter a vítima em erro.
Desse modo,
a
o assim agir,
Roger,
ludibri
ou

o ofendido
,

prolong
ou
o engano que empregou para furtar o objeto
,
dificul
tou
seu encontro pela vítima
,

e
demonstrou
maior audácia e censurabilidade, tudo a ensejar maior agravamento da pena
inicial
.

Finalmente, deve
ser registrado que o
magistrado
valorou as citadas circunstâncias judiciais à fração de 1/8
(um oitavo)
do interstício entre a pena mínima e máxima atribuída ao crime, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, não merecendo, por isso, qualquer
retificação
por este órgão revisor.

Posto isso,

em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Roger Silva Ribeiro
,
manten
do

inalterada

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025